Tribunal: TJES
Processo: 5002350-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002350-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ERIK SANTOS CORREIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, comutativamente,
(i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado ERIK SANTOS CORREIA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002350-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERIK SANTOS CORREIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000508-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ERIK SANTOS CORREIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 730072, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos da “ação ordinária” nº 0001561-48.2020.8.08.0038, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado por ERIK SANTOS CORREIA, ora Agravado.

Pelas razões recursais, o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que merece ser mantida a exclusão do Agravado do certame deflagrado para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, porquanto inexiste irregularidade no exame psicotécnico a que foi submetido.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 818433), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 772322).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002350-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ERIK SANTOS CORREIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 0001561-48.2020.8.08.0038, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuidam-se os autos de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Erick Santos Correia, devidamente qualificado, em face do Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP, também devidamente qualificados, alegando, em síntese, que:

Inscreveu-se no Concurso CFSD/2018 – PMES, a fim de concorrer as 650 (seiscentos e cinquenta) vaga disponíveis e obteve aprovação na primeira, segunda e terceira etapas. Entretanto, na etapa do exame psicossomático, foi considerado contraindicado para ocupar cargo.

O resultado do exame foi publicado o dia 12.12.2018, porém em decorrência do alto índice de contraindicação e do parecer do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, o concurso ficou suspenso de 12.12.2018 a 03.04.2019.

O MPES chegou a instaurar procedimento nº. 2018.0035.6174-31 para apuração de supostas irregularidades ocorridas durante a realização da avaliação psicológica, porém, transcorrido 03 (três) meses o exame não foi anulado, tendo o requerido publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, alterando regras do certame em trâmite.

Em 03.04.2019 foi publicado novo resultado do exame psicossomático, ocasião em abriu-se o prazo para entrevista devolutiva e posterior apresentação de recurso pelos candidatos.

O exame psicossomático aplicado pela banca examinadora é nulo, pois não há demonstração do perfil profissiográfico no Edital, apresentando caráter subjetivo.

Por tais razões, requer seja o requerido compelido a aplicar novo exame psicossomático, possibilitando a sua convocação para as etapas seguintes.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 31/104.

Brevemente relatados, passo à
DECISÃO.

Nos termos do art.
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) consiste na existência de elementos que possam, à primeira vista, induzirem a um juízo de credibilidade do direito vindicado. Já o
periculum in mora
objetiva afastar a possibilidade de perecimento do direito ou resultado útil do processo.

Neste sentido, analisando os documentos até então juntados, em sede de cognição superficial, verifico estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela, valendo tecer outros comentários.

O autor alegou que o exame psicossomático a que foi submetido pela banca examinadora do Concurso CFSD/2018 – PMES teve caráter eminentemente subjetivo, resultando na sua contraindicação para o execício do cargo de saldado combatente.

O STJ possui entendimento consolidado de que a validade do exame psicossomático ou psicotécnico depende do preenchimento de três requisitos, a saber, previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

(...)

A Súmula 686 do STF dispõe que: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

A Lei nº. 3.196/78, em seu art. 9º, X, prevê a necessidade de realização exame psicossomático para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

X – ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação;

Assim sendo, o Edital nº. 01/2018 previu que o Concurso seria realizado em 10 etapas (item 9), dentre as quais encontra-se o exame psicossomático, de caráter eliminatório.

Por outro lado, no que diz respeito a objetividade dos critérios adotados no exame psicossomático a que o autor foi submetido, vislumbro que tal requisito não foi atendido. A título exemplificativo, vejamos alguns itens do laudo acostado às fls. 78-79 intitulados “Aptidões Específicas e Característica de Personalidade”:

Característica: atenção concentrada

Teste: Teaco FF

Percentil: 95%

Parâmetro Esperado: maior ou igual a 25%

Característica: controle emocional

Teste: BFP/N1 Vulnerabilidade

Percentil: 30%

Parâmetro Esperado: menor ou igual a 25%

Característica: agressividade

Teste: BFP/N2 Instabilidade emocional

Percentil: 55%

Parâmetro Esperado: menor ou igual a 40%

O autor foi contraindicado por não atingir os percentis esperados em
uma
ou mais características, conforme parâmetros esperados. Neste ponto, convém ressaltar que, o anexo III do Edital (fls. 47) foi alterado após a realização do exame psicossomático, passando a considerar contraindicado o candidato que não atingisse os percentis esperados em
três
ou mais características.

A conclusão do examinador foi de que,

O candidato Erick Santos Correia foi considerado, no momento, como
CONTRAINDICADO
para exercer a função de Soldado Combatente (QPMC) – Polícia Militar, conforme Edital nº. 001/2018, por não ter atingido os parâmetros esperados nas características abaixo identificadas:

Iniciativa

Impulsividade

Agressividade

Ansiedade.

Da análise do Laudo Psicológico supramencionado, é possível constatar que avaliação teve caráter subjetivo, pois os critérios utilizados para verificação da aptidão psicológica do autor não foram revelados, o que viola os art.
5º
, XXXV e art.
37
,
caput
e I e II da CF.

A jurisprudência do STF é firme no tocante à necessidade de um mínimo de objetividade e publicidade dos critérios utilizados nos testes psicológicos aplicados em concursos públicos a fim de viabilizar o controle judicial ante uma lesão a um direito individual. Sobre o tema:

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOTÉCNICO – EXIGÊNCIA DE RIGOR CIENTÍFICO – NECESSIDADE DE UM GRAU MÍNIMO DE OBJETIVIDADE – DIREITO DO CANDIDATO DE CONHECER OS CRITÉRIOS NORTEADORES DA ELABORAÇÃO E DAS CONCLUSÕES RESULTANTES DOS TESTES PSICOLÓGICOS QUE LHE TENHAM SIDO DESFAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE TAIS RESULTADOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO AI 758.533-QO-RG/MG – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – REJEIÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AI 504987 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/05/2011, DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-02 PP-00268).

O tema, inclusive, foi decidido em Repercussão Geral pelo STF, restando ementado nos seguintes termos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1133146 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018).

Destarte, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, necessário o acolhimento do pedido antecipatório.

Saliento, por fim, que o provimento em questão é perfeitamente reversível, dada a possibilidade de se retornar ao
status quo ante
.

Posto isto,
CONCEDO
a tutela de urgência pleiteada na inicial para, determinar aos requeridos,
Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP,
que submetam o autor a novo exame psicossomático, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor e R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Na petição inicial da ação de origem, o Agravado afirma que se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, tendo sido, contudo, eliminado na etapa concernente ao exame psicossomático.

Não tendo logrado êxito na sua pretensão recursal administrativa, ajuizou a “ação ordinária” nº 0001561-48.2020.8.08.0038 (id 730072 e 730073), em que proferida a decisão vergastada, pretendendo, ao final, seja reconhecida a nulidade do exame psicossomático a que foi submetido, com a subsequente reinclusão (do Agravado) nas demais etapas do certame.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 024.099.163.842, de que foi Relator o saudoso Desembargador William Couto Gonçalves, entendeu ser exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

No caso, a exigibilidade do exame psicossomático encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000.

Ademais, o Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018 prevê, em seu item 14.9.1, a possibilidade do manejo de recurso administrativo.

Acerca da objetividade dos critérios que compõem o exame, esta Colenda Primeira Câmara Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 024.140.107.012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, assentou o entendimento no sentido de “
não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação
.”

De igual modo, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, examinou pretensão recursal semelhante a que deduzida neste presente recurso de agravo de instrumento e relativa ao mesmo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, tendo sido afastada, naquela ocasião, a aventada nulidade da referida etapa de exame psicossomático.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EXAME PSICOSSOMÁTICO EDITAL 01/2018 PMES VALIDADE CANDIDATO CONTRAINDICADO POR DUAS VEZES RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1 - O egrégio Plenário do TJES já fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

2 - No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.”

No mesmo sentido decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em análise das circunstâncias envolvendo o mesmo certame deflagrado pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000612-29.2019.8.08.9101, em 21.05.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada.

2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2).

5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada

7. Recurso conhecido e provido.”

Com efeito, a mera existência de ofício do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo – CRP 16/ES, consoante documento id 763617, do ano de 2018, indicando possível falha na realização do exame psicológico no âmbito do certame em referência, não é suficiente para autorizar o reconhecimento de nulidade da fase psicossomática, como pretende o Agravado, notadamente à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos que devem ser considerados neste momento processual.

No caso, é possível verificar que o Anexo III, do Edital, explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam, (1) atenção concentrada; (2) desenvolvimento cognitivo; (3) memória; (4) fluência; (5) controle emocional; (6) iniciativa; (7) organização; (8) impulsividade; (9) agressividade; (10) sociabilidade; (11) ansiedade e (12) franqueza.

O Agravado, todavia, foi contraindicado para o exercício da função em razão por não ser considerado apto em relação aos percentis esperados nos critérios “iniciativa”, “impulsividade” e “agressividade” e “ansiedade” (id 730072 – fls. 14).

Nesta senda, convém registrar que o edital, inicialmente, previa que seria contraindicado o candidato que não atingisse o percentil esperado em uma ou mais características. Posteriormente, o 5º Termo de Retificação do Edital alterou a previsão editalícia a fim de que fossem contraindicados os candidatos que não alcançassem o percentil esperado em três ou mais características.

No caso, o Agravado, ainda depois da retificação do edital, não logrou obter a indicação, pois que não atingiu o percentil esperado em quatro características.

Não descuido da informação trazida pelo Agravado, em contrarrazões, de que logrou posterior aprovação no exame psicotécnico, em nova avaliação realizada em cumprimento da decisão que lhe assegurou o prosseguimento nas demais etapas no certame.

Entretanto, é cediço que a decisão judicial que assegura ao candidato o prosseguimento nas demais fases do certame é revestida de cunho precário, não caracterizando o denominado “fato consumado”, conforme o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral nº 476, que preconiza que “
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
”.

Se mesmo a posse e exercício no cargo não são suficientes para caracterizar o denominado fato consumado, quanto mais a situação em que a parte se mantém na mera condição de candidato, estando ainda pendentes as demais fases do certame.

Ademais, como salientado, este Egrégio Sodalício tem pronunciado a validade da realização do exame psicotécnico a que fora submetido o Agravado, de modo que a realização de novo laudo técnico emitido em momento distinto viola os princípios da isonomia entre os candidatos e da vinculação ao edital.

Destarte, conclui-se que o Agravado não logrou demonstrar a existência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, especialmente o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada neste particular, uma vez que o seu prosseguimento no certame, em última análise, consubstanciaria indevida violação ao princípio da isonomia.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido liminar.

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:

Acompanho o voto do eminente Relator.

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:

Voto no mesmo sentido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002350-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ERIK SANTOS CORREIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, comutativamente,
(i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado ERIK SANTOS CORREIA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.